Tribunal: TJES
Processo: 5042740-11.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042740-11.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SANDOZ DO BRASIL INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO GARANTIA. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LEGITIMIDADE DO PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA E DA INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação interposta pelo Estado contra sentença que acolheu os pedidos da empresa apelada, determinando que o débito tributário originado do Auto de Infração nº 5.059.684-4 não constituísse óbice à emissão de certidão de regularidade fiscal, ao protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) ou à inscrição do débito em cadastros de inadimplentes, como CADIN e SERASA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o oferecimento de seguro garantia pela empresa apelada possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário e impedir o protesto da CDA e a inscrição do débito em cadastros de inadimplentes; (ii) verificar a legitimidade da condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios na ação cautelar para oferecimento de garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN) estabelece taxativamente as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que incluem o depósito integral em dinheiro, mas não o seguro garantia.

4)
O seguro garantia é reconhecido como meio de caução apto a garantir o débito tributário, mas não como instrumento que suspende a exigibilidade do crédito, sendo o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 237 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5)
O protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e a inscrição em cadastros de inadimplência, como CADIN e SERASA, são medidas legítimas da Fazenda Pública, mesmo na presença de seguro garantia, salvo nas hipóteses em que esteja o crédito tributário suspenso por decisão judicial ou pagamento, conforme jurisprudência do STJ (REsp nº 1.156.668/DF e AgInt no REsp nº 2.058.885/SP).

6)
A sentença recorrida ampliou indevidamente os efeitos legais do seguro garantia, comprometendo a discricionariedade do Fisco na escolha dos meios de cobrança e, consequentemente, a efetividade do sistema tributário.

7)
Quanto à condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, a jurisprudência do STJ reconhece que ações cautelares de oferecimento de garantia têm natureza de incidente processual, não ensejando sucumbência ou causalidade que justifique a condenação (AgInt no REsp nº 1.859.544/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1) O seguro garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme o rol taxativo do art. 151 do CTN.

2) O protesto da Certidão de Dívida Ativa e a inscrição do débito tributário em cadastros de inadimplência são medidas legítimas, mesmo na presença de seguro garantia, salvo nos casos de suspensão da exigibilidade do crédito.

3) Ações cautelares para oferecimento de garantia possuem natureza de incidente processual e não ensejam a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151; Lei nº 9.492/1997, art. 1º; CPC/2015, arts. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema Repetitivo 237 (REsp nº 1.156.668/DF, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10.12.2010).

STJ, AgInt no REsp nº 2.058.885/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21.9.2023.

STJ, AgInt no REsp nº 1.859.544/MG, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 12.5.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao apelo.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O Estado apelante se insurge em face de sentença que acolheu os pedidos da empresa apelada, determinando que o débito tributário originado do Auto de Infração nº 5.059.684-4 não constituísse óbice à emissão de certidão de regularidade fiscal, ao protesto de Certidão de Dívida Ativa (CDA) ou à inscrição em cadastros de inadimplentes, como CADIN e SERASA.

Cinge-se a controvérsia à extensão dos efeitos do seguro garantia apresentado pela recorrida no alcance das medidas restritivas estabelecidas na sentença.

Pois bem. De acordo com o
art. 151 do CTN
, as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário são taxativas e incluem apenas o depósito integral em dinheiro, além de situações como moratória e tutela judicial específica.

Nesse contexto, o seguro garantia é reconhecido como meio de caução apto a garantir o débito tributário, mas não como instrumento capaz de suspender a sua exigibilidade.

O
Tema Repetitivo 237 do STJ
ratifica que o protesto de CDA e a inscrição em cadastros de inadimplência são medidas legítimas da Fazenda Pública, mesmo na presença de seguro garantia, considerando que tais atos são essenciais para a recuperação do crédito tributário. Segundo a Corte Superior, o seguro garantia não tem o mesmo efeito jurídico do depósito em dinheiro e apenas garante a expedição de CPDEN, razão pela qual não é possível afastar a legitimidade do protesto de CDA e da inscrição em cadastros como ferramentas legítimas de cobrança extrajudicial, salvo nos casos em que a exigibilidade do crédito esteja suspensa por decisão judicial ou pagamento. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURADA. REGISTRO NO CADIN ESTADUAL. FIANÇA BANCÁRIA QUE NÃO SE EQUIPARA AO PAGAMENTO INTEGRAL. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 1. O acórdão recorrido consignou: "A fim de garantir o juízo e impedir quaisquer atos de constrição, a executada TIM ofereceu seguro garantia, conforme apólice juntada às fls. 54/72 dos autos originários. Nesse aspecto, respeitado o entendimento do juízo 'a quo' e acatando o entendimento da 13ª Câmara de Direito Público, admite- se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a teor da Súmula nº 112 do STJ e do art. 151, inc. II, do Código Tributário Nacional, somente mediante depósito integral e em dinheiro. Com efeito, o seguro garantia tem o condão de viabilizar a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa, mas não de suspender a exigibilidade do crédito tributário, de modo a sobrestar a execução fiscal e/ou impedir a inscrição no CADIN. A teor do disposto no 'caput' e § 1º do art. 8º da Lei Estadual nº 12.799/2008 que dispõe sobre o Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de órgãos e entidades estaduais CADIN ESTADUAL, o registro do devedor ficará suspenso na hipótese de suspensão da exigibilidade da pendência objeto do registro e a suspensão do registro não acarreta a exclusão do cadastro. Nessas circunstâncias, ausente requisito para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mediante depósito integral e em dinheiro, não há que se falar em suspensão da execução fiscal, nem da inscrição no CADIN. (...) Ressalte-se, ademais, que o seguro garantia ofertado não foi emitido por instituição financeira e tem prazo de validade determinado, o que inviabilizaria inclusive a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa, o que, de todo modo, não é objeto do recurso do Estado de São Paulo." (fls. 183-186 , e-STJ) 2. Com efeito, verifica-se não ter ocorrido violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. A Primeira Seção desta Corte firmou orientação segundo a qual "a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos" (REsp 1.156.668/DF Repetitivo, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10.12.2010). 4. Portanto, o seguro-garantia e a carta-fiança não servem para a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado. A respeito: AgInt no REsp 1.854.357/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11.12.2020; e AgInt no AREsp 1.646.379/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º. 10.2020. 5. Além disso, o oferecimento de seguro-garantia ou de fiança bancária tampouco serve à pretensão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - CADIN, salvo se, por outro motivo - como no caso de tutelas judiciais antecipatórias (art. 151, IV e V, do CTN) -, o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa.
6. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 7. A análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Apelo Nobre pela alínea "a" do permissivo constitucional. 8. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.058.885/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

Verifica-se, portanto, que a sentença recorrida, ao ampliar os efeitos legais do seguro garantia, vedando o protesto e a inscrição do débito em cadastros restritivos, não está em sintonia com a jurisprudência do STJ, tampouco com a desta egrégia Corte, uma vez que retira do Fisco a discricionariedade na escolha dos meios de cobrança, comprometendo a efetividade do sistema tributário.

A propósito, cite-se a jurisprudência deste órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA ASSEGURAR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FUTURO AJUIZAMENTO EXECUÇÃO FISCAL. ABSTENÇÃO DE PROTESTO. IMPOSSIBILIDADE. MEIO IDÔNEO PARA GARANTIR FUTURA EXECUÇÃO E AUTORIZAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA E EVITAR A INCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA NO CADIN. TAXATIVIDADE ARTIGO 151, CTN. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O C. STJ possui entendimento no sentido de que o oferecimento de garantia (na hipótese seguro-garantia) com o fito de obter a expedição de certidão de regularidade fiscal, não implica a suspensão da exigibilidade do crédito, haja vista que o artigo 151 do CTN é taxativo ao estabelecer as hipóteses competentes para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 2. Se a apresentação de garantia não conduz a suspensão da exigibilidade do crédito, consequentemente, não se presta a impedir que eventuais medidas sejam adotadas pelo Fisco Estadual para a cobrança de seu débito, inclusive o protesto, que, também de acordo com aquele Sodalício, visa legitimamente promover a cobrança extrajudicial da CDA (Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.686.659/SP de relatoria do Min. Herman Benjamin, DJe 11.3.2019, firmou a seguinte tese: "A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 9.492/1997, com a redação dada pela Lei nº 12.767/2012".) 3. O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que "a questão decidida na ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer da partes" (AgInt no REsp 1.859.544/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/5/2021, DJe 12/5/2021). 4. Aquele Sodalício tem ainda apresentado como argumento para extirpar a condenação do Ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais o seguinte: “(...) atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva (AREsp 1521312/MS).
5. Desse modo, deve ser reformada a sentença também nesse tocante, para o fim de extirpar o capítulo da sentença que versa sobre a condenação do Estado do Espírito Santo em honorários advocatícios sucumbenciais. 6. Recurso conhecido e provido. (Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 5008675-24.2022.8.08.0024, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 20/Nov/2023)

Ademais, a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios também deve ser reformada, pois a ação cautelar para oferecimento de garantia tem natureza jurídica de incidente processual, conforme reconhecido pelo STJ no
AgInt no REsp nº 1.859.544/MG
, não ensejando sucumbência ou causalidade que justifique tal condenação.

Nesse panorama, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Do exposto, por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a
ele dou
provimento
para reconhecer a legitimidade do protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e da inscrição do débito tributário em cadastros de inadimplentes, ainda que caucionado por seguro garantia, e excluir a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 17/03/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.